Tribunal: TJDFT
Processo: 0747631-24.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0747631-24.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: TACIANA ARANTES D E S P A C H O Na decisão de ID 53270754, deferi o pedido de concessão de antecipação de tutela para obrigar a agravada a autorizar e custear a cirurgia de implante de eletrodo medular e demais procedimentos médicos e materiais solicitados, conforme relatório médico (ID 174582323 – pág. 24, autos de origem). A agravada, Sul América Companhia de Seguros Saúde, interpôs agravo interno no ID 53750988. Por ora, mantenho a decisão liminar conforme lançada anteriormente. Com fulcro no art. 1021, §2o do CPC, intime-se a agravante TACIANA ARANTES para responder, no prazo de 15 (quinze) dias, o agravo interno interposto. Após, retifique-se a autuação para constar a classe do recurso como agravo de instrumento, a fim de possibilitar o julgamento simultâneo com o agravo interno. Publique-se. Brasília, 29 de novembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora